Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715676-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, ao fundamento de que o tratamento de saúde do agravante pode ser realizado no sistema prisional. Afirma o agravante que, idoso de 72 anos, tem múltiplas comorbidades - hipertensão arterial severa, problemas ortopédicos, catarata bilateral com recomendação cirúrgica, gastrite crônica e quadro depressivo grave com risco suicida –, que não podem ser adequadamente tratadas e acompanhadas no sistema prisional. E, recentemente, foi diagnosticado com esofagite, pangastrite enantematosa, duodenite, bradicardia sinusal, extra sístole atrial, esteatose hepática grau 3 e nefrolitíase esquerda, o que demonstra o agravamento de sua saúde. Pede, em antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão do mandado de prisão até o julgamento definitivo do agravo em execução. O agravante foi condenado à pena de 26 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime do art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP, no âmbito doméstico e familiar. Expedido mandado de prisão para cumprimento da pena, o agravante pediu fosse concedida prisão domiciliar humanitária em razão do seu estado de saúde. O art. 117 da L. 7.210/84 prevê a possibilidade de o preso em cumprimento de pena no regime aberto ficar em prisão domiciliar quando se tratar de condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante. A regra permite a prisão domiciliar somente para os apenados em regime aberto, no entanto, o e. STJ tem entendido que pode ser concedida nos casos de regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais, dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto. No caso, embora o agravante tenha juntado exames que demonstram diversas comorbidades, não há relatório médico que ateste extrema gravidade de sua saúde e impossibilidade de cumprimento da pena no sistema prisional. As doenças que acometem o agravante - hipertensão arterial, problemas ortopédicos, catarata com recomendação cirúrgica, gastrite crônica, quadro depressivo moderado, esofagite, pangastrite enantematosa e duodenite leves, esteatose hepática grau III, bradicardia sinusal, extra sístole atrial e nefrolitíase esquerda – podem ser acompanhadas e tratadas com medicamentos no sistema prisional. Como bem destacou a decisão agravada “o sentenciado apesar dos problemas de saúde que possui, pode ser devidamente tratado no ambiente prisional, pela conjugação da atuação das equipes de saúde prisional, com escoltas prisionais para realização de exames externos e avaliações com médico especialista” (ID 71044178, p. 197). Além do mais, relatório psicossocial consignou que o agravante tem “autonomia para realizar as tarefas da vida diária, apesar das comorbidades. Estas, com o tratamento adequado, não têm sido impeditivas para uma vida independente, se não nos momentos em que tais condições geram alguma descompensação, como é o caso da hipertensão arterial” (ID 71044178, p. 182). Não provou o agravante circunstância excepcional que justifique, por ora, a medida drástica de suspensão do mandado de prisão expedido para cumprimento da pena, com a concessão da prisão domiciliar humanitária. Ressalte-se que a suspensão de mandado de prisão expedido contra condenado definitivo, além de causar embaraços à execução penal, põe em risco a coletividade. Entender de modo diverso afronta, inclusive a isonomia no tratamento de presos, considerando que, como regra, se tem negado prisão domiciliar a presos definitivos que estão no regime fechado. E o caso exige especial cautela, sobretudo porque os crimes foram cometidos com violência sexual contra menores de idade no âmbito doméstico e familiar. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES